Tribunal: TJES
Processo: 0002035-23.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002035-23.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO HENRIQUE DE JESUS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002035-23.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENATO HENRIQUE DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33,
CAPUT
,
c/c art. 40, IV, AMBOS

DA LEI Nº 11.343/06
–

REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART.
42
, D
A LEI DE TÓXICOS

-

APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1 -
Considerando o disposto no art. 42, da Lei de Drogas, em razão da natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida, as quais preponderam sobre as demais circunstâncias, o quantum fixado não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto.
2 -
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002035-23.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENATO HENRIQUE DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENATO HENRIQUE DE JESUS SILVA
, irresignado com a r. sentença prolatada pela MM ª. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso, o recorrente pleiteia a redução da pena-base, ao argumento de que foi fixada de forma desproporcional.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Edwiges Dias, opinou pelo improvimento do apelo.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 15 de março de 2023,o denunciado mantinha em depósito, no interior do seu quarto em sua residência, com a finalidade do tráfico, 98 (noventa e oito) pedras da substância ilícita "CRACK", 14 (quatorze) pinos contendo a droga ilícita "COCAÍNA", 03 (três) porções da substância ilícita “DEE CRACK” e um cigarro e uma bucha da substância ilícita "MACONHA", além de uma PISTOLA marca Taurus, calibre .380, de uma espingarda calibre .22, carregadores pra pistola, 37 (trinta e sete) munições calibre . 22 e 110 (cento e dez) munições calibre .380.

Pois bem. Passo a seguir a análise do recurso.

Não contestadas a materialidade e autoria delitivas, a apreciação do mérito se restringe ao arrazoado pelo apelante.

No que se refere a pena-base do recorrente, faço as seguintes considerações.

A
nalisando a sentença condenatória,
verifico que
a reprimenda base do réu foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Sabe-se que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in concreto
, porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

Na hipótese,
o
magistrad
o

observou
com preponderância
a natureza
e a quantidade

da droga apreendida
(
98
–
noventa e oito
–
pedras de crack, 14 – quatorze -
pinos de cocaína,
03 – três – porções de
crack
, e, um cigarro e uma bucha
de maconha
),
nos
exatos
termos do
art. 42, da Lei de Tóxicos.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A teor do artigo 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância entorpecente são preponderantes sobre o previsto no art. 59 do CP e serão consideradas na fixação da pena.
2. No caso, o aumento na primeira fase dosimétrica está fundamentado na natureza e na quantidade da droga (32 Kg de cocaína), o que se revela justificado e não se mostra desproporcional.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.199.264/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
”

Portanto, o quantum da pena-base não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto, considerando o disposto no art. 42, da Lei de Drogas, haja vista a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes, as quais preponderam sobre as demais circunstâncias judiciais
.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

INTERPOSTO

E

NEG
O-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Eminente Relator.